Tribunal: STJ
Processo: 0291170-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1024217 - MS(2025/0291170-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIA CINTRA RAMOS
ADVOGADA
: JÚLIA CINTRA RAMOS - SP478703
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: LUCAS GONCALVES SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LEI MARIA DA
HABEAS CORPUS
PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO
DIANTE DO RISCO À VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU
INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA.
1. O Tribunal estadual, ao denegar o
originário, assentou
habeas corpus
que as medidas protetivas previstas na
possuem
Lei n. 11.340/2006
natureza de tutela inibitória, voltada à prevenção de nova violência, de
modo que sua vigência não se subordina à existência atual ou futura de
boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal, nem a
eventual extinção da punibilidade, arquivamento ou absolvição.
2. Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o
paciente ameaçou a vítima em contexto de conflito relacionado à criação da
filha do ex-casal, com menção expressa à possibilidade de “fazer justiça
com as mãos”, o que evidencia risco concreto à integridade física e
psicológica da ofendida e justifica a subsistência da tutela inibitória.
3. A medida atualmente em vigor restringe-se à proibição de aproximação
ou contato com a vítima, não alcançando a filha do casal, sendo compatível
com a necessidade de proteção da ofendida e com a preservação das
visitas regulares do paciente à menor, o que demonstra a observância da
proporcionalidade pelo Juízo de origem.
4. A alegação de que a vítima teria consentido com a aproximação do
paciente não se comprova por declaração formal, apoiando-se apenas em
reprodução de conversa atribuída à ofendida, na qual se constata, em
verdade, tentativa de a vítima encontrar-se com a filha enquanto estava em
companhia do pai, circunstância insuficiente para afastar o risco identificado
pelo Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA55950660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f1800f39-7928-483c-9d81-a42161e33648

5. A inexistência de inquérito policial ou ação penal em curso e o decurso
de aproximadamente 12 meses desde a imposição das medidas, por si sós,
não caracterizam constrangimento ilegal, diante da natureza preventiva das
medidas protetivas de urgência e da conclusão das instâncias ordinárias
pela persistência dos motivos que as justificaram.
6. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f1800f39-7928-483c-9d81-a42161e33648

HABEAS CORPUS No 1024217 - MS(2025/0291170-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIA CINTRA RAMOS
ADVOGADA
: JÚLIA CINTRA RAMOS - SP478703
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: LUCAS GONCALVES SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LEI MARIA DA
HABEAS CORPUS
PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO
DIANTE DO RISCO À VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU
INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA.
1. O Tribunal estadual, ao denegar o
originário, assentou
habeas corpus
que as medidas protetivas previstas na
possuem
Lei n. 11.340/2006
natureza de tutela inibitória, voltada à prevenção de nova violência, de
modo que sua vigência não se subordina à existência atual ou futura de
boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal, nem a
eventual extinção da punibilidade, arquivamento ou absolvição.
2. Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o
paciente ameaçou a vítima em contexto de conflito relacionado à criação da
filha do ex-casal, com menção expressa à possibilidade de “fazer justiça
com as mãos”, o que evidencia risco concreto à integridade física e
psicológica da ofendida e justifica a subsistência da tutela inibitória.
3. A medida atualmente em vigor restringe-se à proibição de aproximação
ou contato com a vítima, não alcançando a filha do casal, sendo compatível
com a necessidade de proteção da ofendida e com a preservação das
visitas regulares do paciente à menor, o que demonstra a observância da
proporcionalidade pelo Juízo de origem.
4. A alegação de que a vítima teria consentido com a aproximação do
paciente não se comprova por declaração formal, apoiando-se apenas em
reprodução de conversa atribuída à ofendida, na qual se constata, em
verdade, tentativa de a vítima encontrar-se com a filha enquanto estava em
companhia do pai, circunstância insuficiente para afastar o risco identificado
pelo Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA54682684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:19
Código de Controle do Documento: a8f9a6a9-1f5b-4400-b7c3-ed8a691dc1cb

5. A inexistência de inquérito policial ou ação penal em curso e o decurso
de aproximadamente 12 meses desde a imposição das medidas, por si sós,
não caracterizam constrangimento ilegal, diante da natureza preventiva das
medidas protetivas de urgência e da conclusão das instâncias ordinárias
pela persistência dos motivos que as justificaram.
6. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de LUCAS GONCALVES SANTOS – em que foram aplicadas medidas cautelares
diversas da prisão diante da aplicação da Lei Maria da Penha –, apontando-se como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, que denegou a ordem no HC n. 4000152-62.2025.8.12.9000.
Com efeito, busca a impetração a revogação das medidas protetivas de
urgência impostas e mantidas pelo Juízo da 1a Vara da comarca de São Gabriel do
em razão da aplicação do
da
(fls.
), ao
Oeste/MS,
art. 22
Lei n. 11.340/2006
22/27
argumento de ausência de fundamentação para manutenção das medidas dete
rminadas (fls.
).
5/6
Afirma que não há inquérito policial ou ação penal em curso contra o
paciente, bem como que já se passaram 12 meses da imposição das medidas, mesmo
ausentes fatos novos que as justifiquem (fl. 10).
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida protetiva (fl. 13).
Liminar indeferida nas fls. 41/42.
Informações prestadas nas fls. 51/104.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão parcial
da ordem, pretendendo a revogação da medida protetiva apenas em relação à filha do
paciente (fls.
).
107/110
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em que pese o Ministério Público Federal tenha opinado pela
concessão parcial da ordem, apenas para afastar a medida protetiva em relação à filha
do paciente, compulsando os autos não se verifica qualquer medida em relação à
menor, restringindo-se a imposição apenas em relação à sua genitora.
Documento eletrônico VDA54682684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:19
Código de Controle do Documento: a8f9a6a9-1f5b-4400-b7c3-ed8a691dc1cb

Assim, mantenho-me aos exatos termos da impetração, já adiantando que
a ordem deve ser denegada.
Veja-se que, ao julgar o
impetrado pela defesa, o Tribunal de
habeas corpus
Justiça adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
18/20
[...]
A Lei Maria da Penha no
estabelece medidas de proteção e
11.340/2006
assistência às mulheres em situação de violência no âmbito doméstico, visando
coibir a violência, não havendo como se estabelecer limite temporal, tendo em
vista a imprevisibilidade da permanência da situação de urgência vivenciada pela
vítima da violência doméstica.
Ademais, segundo recene entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
através do Tema 1249: "A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser
considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida,
independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo
necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta
"
criminalizada.
[...]
Com efeito, as medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela
inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou futura de
boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
Portanto, sua existência não está subordinada a eventual reconhecimento de
causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição
.
do acusado
[...]
Sendo assim, em observância às peculiaridades do caso concreto e aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõem-se a manutenção
das medidas de urgência enquanto perdurar os motivos que a ensejaram,
.
conforme devidamente fundamentado pelo juízo a quo
Por oportuno, registra-se que os delitos praticados em situação de violência
doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na
maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas
oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, razão
pela qual se deve conferir à palavra da vítima maior relevância.
[...]
Logo, no caso presente, após examinar de forma pormenorizada os
fundamentos aventados pela impetrante em confronto com as informações
existentes dos autos, não se vislumbra abuso ou manifesta ilegalidade do ato
judicial impugnado.
Depreende-se do excerto acima transcrito, em cotejo com a documentação
acostada aos autos, que o paciente ameaçou a vítima em contexto envolvendo a
criação da filha do ex-casal, inclusive mencionando a possibilidade de se fazer justiça
(fl. 56).
com as mãos
Assim, mostra-se proporcional a manutenção da medida protetiva, que se
restringe apenas à proibição de aproximação ou contato com a vítima, o que,
considerando as visitas regulares do paciente à menor, se faz ainda mais necessário.
Rememore-se, a respeito da inexistência de inquérito policial ou ação penal
em curso que, conforme decidido no julgamento do Tema n. 1.249: as medidas
Documento eletrônico VDA54682684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:19
Código de Controle do Documento: a8f9a6a9-1f5b-4400-b7c3-ed8a691dc1cb

protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da
violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou
.
do registro de boletim de ocorrência
No ponto, a inexistência de inquérito policial ou ação penal em curso e o
decurso de aproximadamente 12 meses desde a imposição das medidas, por si sós,
não caracterizam constrangimento ilegal, diante da natureza preventiva das medidas
protetivas de urgência e da conclusão das instâncias ordinárias pela persistência dos
motivos que as justificaram e, especialmente, pela representação da vítima pelas
medidas protetivas.
Também nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE
FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora
que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das
medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos,
configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para
revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é
presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para
resguardar sua integridade física e psicológica.
6. A Lei Maria da Penha (
autoriza a imposição de
Lei no 11.340/2006)
medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação
penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima.
7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses,
não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com
o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem,
que está próximo dos fatos.
8. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência
doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo
desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das
medidas protetivas.
9. A jurisprudência do STJ e a Resolução
do CNJ recomendam
492/2023
que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas,
garantindo sua segurança e integridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
201.171/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
23/10/2024,
30/10/2024
Documento eletrônico VDA54682684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:19
Código de Controle do Documento: a8f9a6a9-1f5b-4400-b7c3-ed8a691dc1cb

Além disso, em relação ao argumento de que a vítima teria consentido com
a aproximação do paciente, não há nenhuma declaração formal, mas apenas um print
de conversa que se atribui à vítima e o que nele se verifica é a tentativa de a vítima se
encontrar com a sua filha em período em que estava em companhia do pai,
circunstância insuficiente para afastar o risco identificado pelo Juízo de origem.
Em face do exposto, denego a ordem de
.

habeas corpus
Documento eletrônico VDA54682684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:19
Código de Controle do Documento: a8f9a6a9-1f5b-4400-b7c3-ed8a691dc1cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.024.217 / MS
Número Registro: 2025/0291170-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004904320248120043 40001526220258129000 4904320248120043
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIA CINTRA RAMOS
ADVOGADA
: JÚLIA CINTRA RAMOS - SP478703
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: LUCAS GONCALVES SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: dbc1676c-b17f-49b2-9425-481df91fd1e7

Documento eletrônico VDA55915354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: dbc1676c-b17f-49b2-9425-481df91fd1e7